Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735215-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NEDIAN MARCIO BOSSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A V I S T O S. (Num. 31211642). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 31211642) interposto por FAN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS contra a decisão (Num. 30475305) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador